Tribunal: TJPA
Processo: 0004935-40.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004935-40.2019.8.14.0006

APELANTE: MARCOS ADRIANO CONCEICAO AZEVEDO, VANESSA CONCEICAO AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, caput, e §2º, II, c/c art. 71, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a suficiência das provas para a condenação de Vanessa Conceição Azevedo; (ii) a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto com arrebatamento; (iii) a redução da pena de Vanessa Conceição Azevedo; e (iv) a possibilidade de redução da pena de Marcos Adriano Conceição Azevedo abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação de Vanessa Conceição Azevedo encontra respaldo em provas substanciais, incluindo depoimentos das vítimas e testemunhas, além da confissão do corréu Marcos Adriano Conceição Azevedo. A prova testemunhal e os autos de apreensão e entrega dos bens subtraídos confirmam a materialidade e a autoria do crime.

4. A desclassificação para furto por arrebatamento não se justifica, pois a subtração ocorreu mediante grave ameaça e simulação de posse de arma de fogo, conforme depoimentos das vítimas, o que configura o crime de roubo.

5. O princípio da dialeticidade recursal impede o conhecimento do pedido genérico de redução da pena de Vanessa Conceição Azevedo, pois a defesa não apresentou fundamentos idôneos que justifiquem a alteração da sentença nesse ponto.

6. A redução da pena abaixo do mínimo legal, pleiteada por Marcos Adriano Conceição Azevedo, com fundamento na atenuante de confissão espontânea, não é possível, em razão do entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena aquém do patamar mínimo previsto na lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Vanessa Conceição Azevedo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, e recurso de Marcos Adriano Conceição Azevedo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por roubo majorado é cabível diante das provas de autoria e materialidade, sendo válidos os depoimentos das vítimas e testemunhas como elementos probatórios. 2. A desclassificação do crime de roubo para furto por arrebatamento não é pertinente quando há emprego de grave ameaça à vítima. 3. O princípio da dialeticidade recursal impede o conhecimento de pedido genérico de redução da pena sem fundamentação específica. 4. A atenuante de confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, caput, e §2º, II; art. 71; art. 65, III, "d"; art. 68.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2019; STJ, REsp 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/08/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17/05/2022; TJMG, APR 0017739-17.2016.8.13.0283, Rel. Des. Evaldo Elias Penna Gavazza, 5ª Câmara Criminal, j. 29/11/2022; TJSC, ApCrim 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21/05/2020; TJCE, ApCrim 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25/05/2022; TJMT, ApCrim 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19/10/2022; STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso de Vanessa Conceição Azevedo e, nessa extensão, negar-lhe provimento, e conhecer e negar provimento ao recurso de Marcos Adriano Conceição Azevedo, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcos Adriano Conceição Azevedo e Vanessa Conceição Azevedo apelam de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que os condenou à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, e §2º, II, c/c art. 71, do CP (ID 9009271).

A apelante Vanessa Conceição Azevedo requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, almeja a desclassificação para o crime de furto por arrebatamento ou a redução da reprimenda para 4 anos, com substituição por pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 13560157).

Por sua vez, o recorrente Marcos Adriano Conceição Azevedo pretende a declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, a fim de que a pena intermediária seja reduzida abaixo do mínimo legal (ID 13560171).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 13560177), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 14330997).

É o relatório.

VOTO

Os recursos não comportam provimento.

No caso dos autos, os apelantes foram condenados pela prática de dois roubos majorados pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva, inexistindo espaço para absolvição da ré Vanessa Conceição Azevedo com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas de materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, as quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
do roubo restou comprovada pelo Auto/Termo de exibição e Apreensão (ID 9009234, pág. 11) e Auto de Entrega (ID 9009234, pág. 12), dos bens subtraídos pelos acusados.

A
autoria
atribuída à apelante Vanessa Conceição Azevedo restou amplamente demonstrada, notadamente pelos depoimentos das vítimas, das testemunhas e da confissão do corréu Marcos Adriano Conceição Azevedo, realizados na fase judicial, sob o pálio do contraditório.

Esses elementos probatórios, analisados em seu conjunto, conferem certeza quanto à autoria delitiva, inviabilizando a absolvição pretendida, conforme consta na sentença condenatória transcrita abaixo:

Na audiência de 04/12/2019 (termo de fl. 64, mídia à fl. 65) ocorreu a inquirição das testemunhas Cleonice Pinheiro Brito e Rygson Cunha Gonçalves, bem como o interrogatório do acusado MARCOS ADRIANO CONCEIÇÃO AZEVEDO.

Cleonice Pinheiro Brito narrou que estava caminhando em via pública quando foi abordada pelos acusados, que estavam de moto. O rapaz desceu da moto e exigiu seu aparelho celular, enquanto a mulher permaneceu na moto. Contou que sofreu a subtração de vinte reais. Especificou que viu o rosto de ambos acusados. a depoente foi logo registrar ocorrência, e assim que estava chegando em sua casa, recebeu telefonema da delegacia para fazer o reconhecimento. A ofendida reconheceu ambos na delegacia nesta ocasião. Detalhou que mora na mesma rua que os acusados, e depois deste dia chegou a ver a acusada trabalhando como mototáxi.

Rygson Cunha Gonçalves, policial militar, contou que soube dos fatos por meio de um popular, que indicou as características dos envolvidos, e que estavam numa moto. Mencionou que o roubo estava ocorrendo neste momento, e logo viu os dois passarem pela BR-316. Quem conduzia a moto era a mulher, e ao conseguirem fazer a detenção, a vítima foi chamada e identificou os acusados. A vítima era adolescente, e teve dois celulares e uma bolsa com materiais escolares subtraídos. O delegado comentou que havia outro B.O. indicando os acusados, mas a testemunha não teve contato com esta vítima.

Na audiência de 05/03/2020 (fls. 78/79, mídia à fl. 80) ocorreu a oitiva das testemunhas Paulo Fernando Silveira Leal, Aureo Teixeira de Souza, João Gabriel Greidinger de Souza e o interrogatório de ambos acusados.

O policial Paulo Fernando Silveira Leal contou que estava numa viatura quando soube por um transeunte que estava ocorrendo um roubo, e apontou as duas pessoas numa moto como responsáveis. Em diligências, capturaram os acusados, e com eles havia um aparelho celular e uma mochila, em poder do homem, enquanto a mulher conduzia a moto. A vítima apareceu em seguida e reconheceu os acusados e o celular. Havia outro celular de uma moça que foi mostrado na delegacia. Os objetos foram devolvidos às vítimas.

Áureo Teixeira de Souza, policial militar, contou que estava abastecendo a viatura num posto quando um cidadão lhes comunicou que dois cidadãos estavam efetuando roubo numa moto, e os apontou. Capturaram os acusados quando os mesmos caíram da moto. Quem conduzia a moto era a mulher. Depois as vítimas apareceram (cerca de três adolescentes), que reconheceram os acusados na delegacia. Com os acusados havia uma mochila e um celular.

João Gabriel Greidinger de Souza, ofendido, narrou que estava com sua namorada na parada de ônibus quando chegaram os dois acusados numa moto e anunciaram o roubo. O homem desceu enquanto a mulher ficou na moto. Este homem estava com a mão no bolso e exigiu o aparelho celular de sua namorada e o aparelho celular do depoente. Ele puxou a mochila com materiais escolares e celular, além do celular da sua namorada, e ambos fugiram. Depois um mototaxista lhes avisou que os responsáveis pelo roubo tinham sido capturados, por isso foram até o local. Seus pertences foram recuperados. Reconheceu ambos em via pública e na delegacia.

VANESSA CONCEIÇÃO AZEVEDO confessou a prática do roubo acompanhada de seu irmão. Especificou que não planejaram este roubo, mas foi algo de momento, pois ambos precisavam de dinheiro: seu aluguel estava atrasado e seu irmão precisava pagar o plano de saúde do filho dele. A moto que usava era alugada. Primeiro abordaram Cleonice e depois João Gabriel.

MARCOS ADRIANO CONCEIÇÃO AZEVEDO confessou a autoria delitiva, e disse terem agido por impulso e por necessidade, já que sua irmã estava com o aluguel atrasado e precisava pagar o plano de saúde de seu filho. Não praticaram o roubo contra Cleonice, e acredita que a mesma se assustou com a moto e jogou o dinheiro. (ID 9009271)

O Juízo de primeiro grau reproduziu com exatidão na sentença os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento, permitindo a qualificar a conduta dos acusados como roubo majorado.

Vale ressaltar o depoimento especial, por se tratar de vítima adolescente, de João Gabriel Greidinger de Souza que relatou que tinha saído da escola e estava na parada de ônibus com sua namorada, quando a moto dirigida pela ré Vanessa Conceição Azevedo parou entre a calçada e a Br, descendo o acusado Marcos Adriano Conceição Azevedo com a mão no bolso e subtraiu o celular da sua namorada, em seguida, pediu o celular da vítima e fez a ameaça de que lhe daria um tiro, fazendo menção de estar armado (ID 9009267).

A vítima Cleonice Pinheiro Brito relatou que por volta das 12h, do dia 29/05/2019, quando estava saindo do trabalho, foi abordada pelos dois acusados, sendo que a apelante Vanessa Conceição Azevedo estava dirigindo a moto e fez uma manobra de interceptação, quando o outro acusado que estava na garupa desceu e fez a ameaça com a mão embaixo da camisa, simulando estar com uma arma, sendo subtraído o valor de R$ 20,00 da vítima (ID 9009261).

Também merece destaque o relato da testemunha policial militar Rygson Cunha Gonçalves, que afirmou que a guarnição estava num posto de gasolina quando populares informaram o crime e a descrição da moto e dos suspeitos, momento em que os acusados passaram na frente da viatura, sendo iniciada a perseguição. Relatou que quem estava pilotando a moto era a apelante Vanessa Conceição Azevedo, que chegou a dirigir na contramão na BR para tentar fugir da prisão em flagrante.

As narrativas supra convergiram para o enquadramento da conduta da acusada Vanessa Conceição Azevedo como coautora no crime de roubo, pois na divisão de tarefas da dupla criminosa, coube a esta apelante dirigir de uma forma hostil para interceptar as vítimas e dirigir na contramão de forma perigosa na BR para fugir da Polícia Militar, adotando atos executórios relevantes.

Diante de tais relatos em Juízo, não existe margem para a absolvição por insuficiência de provas e nem para o pedido subsidiário de desclassificação para o crime de furto com arrebatamento.

Para a doutrina, “o furto com arrebatamento, também conhecido como crime do trombadinha, ocorre naquelas situações em que o agente, depois de escolher sua vítima, parte em direção a ela e, rapidamente, mediante um golpe ligeiro, ou uma trombada, arrebata-lhe, como regra, das mãos (bolsa, telefone, relógios etc.) os bens que pretendia subtrair” (BATISTA, Weber Martins. O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal. Doutrina e Jurisprudência. 3ª ed. Lumen Juris, 2014.).

Os tribunais estaduais pátrios entendem que “a subtração da coisa por arrebatamento, que poderia induzir à desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, só pode ser admitida quando a violência é empregada exclusivamente contra a coisa, sem ensejar risco à integridade física da vítima, quando a subtração das res ocorre com emprego de grave ameaça e/ou violência caracteriza-se o tipo penal de roubo, restando impossível a desclassificação para o crime de furto” (TJMG,
APR n. 0017739-17.2016.8.13.0283
, Rel. Evaldo Elias Penna Gavazza, Juiz de Direito Convocado, 5ª Câmara Criminal, j. 29/11/2022).

Na situação em exame, houve a grave ameaça à pessoa, pois as vítimas relataram que foi feita menção à arma e até mesmo houve ameaça verbal de ser dado um tiro contra a vítima adolescente.

Saliento o entendimento do STJ é que “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,
AgRg no HC nº 849435/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024).

Vale destacar, ainda, a prisão em flagrante delito de ambos os apelantes, que foram detidos ainda na posse da
res furtiva
.

O Superior Tribunal de Justiça admite nos crimes de roubo o depoimento de policiais como prova idônea, diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. (STJ,
AgRg no AREsp n. 2482572/PI
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/08/2024).

No que tange à pretensão recursal subsidiária da apelante Vanessa Conceição Azevedo, para redução da pena para 4 anos e substituição por pena restritiva de direito, é possível constatar que não houve a exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos para tal pedido.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à redução da pena, mantendo o
quantum
estabelecido pelo Juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Por derradeiro, a pretensão recursal do apelante Marcos Adriano Conceição Azevedo, para redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, não merece prosperar.

A diminuição da atenuante de confissão espontânea não pode ser aplicada, em razão da

Súmula 231 do STJ
, que consagra que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O teor da referida súmula foi reafirmada na jurisprudência das cortes superiores (STF,

RE 597270/RS
,
Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, 26/3/2019; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

No caso concreto, verifica-se que o juízo sentenciante não divergiu da jurisprudência dos Tribunais Superiores, porquanto fixou a pena-base no mínimo legal de 4 anos de reclusão, e na segunda fase do cálculo dosimétrico reconheceu a existência da circunstância atenuantes prevista no art. 65, III, d), do CP (confissão espontânea), porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na Súmula 231 do STJ (ID 9009271).

Ante do exposto, conheço parcialmente o recurso de Vanessa Conceição Azevedo e, nessa extensão, nego-lhe provimento, e conheço e nego provimento ao recurso de Marcos Adriano Conceição Azevedo.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025